Tribunal: TJES
Processo: 5000429-22.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000429-22.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DOUGLAS LORENCINI PASSAMANI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE CONTA DA PLATAFORMA FACEBOOK E INSTAGRAM. ANÚNCIO CRIADO POR “HACKER”. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RELATA O AUTOR QUE POSSUI DUAS CONTAS EM PLATAFORMA DA META, SENDO UMA NO FACEBOOK E OUTRA NO INSTAGRAM NA QUAL UTILIZA DE FORMA COMERCIAL PARA SUA EMPRESA AUREA COMUNICAÇÕES. OCORRE QUE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 O REQUERENTE DESCOBRIU CONFORME NOTIFICAÇÃO DE SUA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO OS DÉBITOS DE 08 PAGAMENTOS NO TOTAL DE R$465,01, TRATANDO DE ANÚNCIOS VEICULADOS EM ALEMÃO, ALÉM DE UM DÉBITO NA PLATAFORMA DE R$261,28, REFERENTES AOS VALORES RESTANTES QUE NÃO PASSARIAM DO LIMITE DE CRÉDITO. APÓS TENTAR RESOLVER A SITUAÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL, COM O USO DE DIVERSOS E-MAILS PARA COMUNICAR-SE COM A PLATAFORMA NÃO HOUVE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, RAZÃO PELA QUAL REQUER, PELA VIA JUDICIAL, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DO VALOR REMANESCENTE DOS ANÚNCIOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE AOS 08 PAGAMENTOS REALIZADOS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS
PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$261,28, CONDENAR A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$465,01 E CONDENAR AO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE PRELIMINARMENTE SER EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE E O AFASTAMENTO DO DANO MORAL POR FALTA DOS REQUISITOS DE RESPONSABILIDADE E DANO. DE FORMA SUBSIDIÁRIA A REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO PARA A INDENIZAÇÃO, ALEGANDO PARA TANTO QUE JÁ HOUVE O ESTORNO REFERENTE AOS VALORES, RAZÃO PELA QUAL PUGNA PELA PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL E O PEDIDO DE REFORMA PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AFIRMA QUE POSSUI UMA PLATAFORMA SEGURA, INEXISTINDO RESPONSABILIDADE POR PARTE DESTA, NA QUAL SE TRATA O CASO DE CULPA DE TERCEIRO E DO PRÓPRIO RECORRIDO, ALÉM DE QUE O VALOR EXARADO PARA A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA É DEMASIADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE AÇÃO DE CARÁTER CONSUMERISTA ONDE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FAZ COM QUE A EMPRESA DEMANDADA NECESSITE TRAZER CONTEÚDO COMPROBATÓRIO QUE CONFIRME SUAS ALEGAÇÕES E AFASTE SUA RESPONSABILIDADE. QUANTO A PRELIMINAR, INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE O PAGAMENTO DAS PARCELAS INDICADAS NO RECURSO, HAVENDO SOMENTE A CONFIRMAÇÃO POR PARTE DO RECORRIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EM TAL CASO IMPEDE QUE SEJA AFERIDO O TEMPO EM QUE FOI REALIZADA A CONDUTA, NÃO TENDO CONFIRMAÇÃO DE QUE OCORREU ANTES MESMO DO INÍCIO DO PROCESSO. OCORRE, AINDA, QUE MESMO QUE HOUVESSE A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO OCORREU ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO, SUBSISTE A ANÁLISE DO PEDIDO DE DANOS MORAIS O QUE IMPEDIRIA A RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.

NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.